Tribunal: TJDFT
Processo: 0708316-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA N. 33/STJ. DEVEDOR SOLIDÁRIO RESIDENTE NA PRAÇA DE PAGAMENTO.
1. Na hipótese, o negócio jurídico foi estabelecido entre partes que não possuem qualquer privilégio processual haja vista tratar-se de ação de execução de título extrajudicial aparelhada por Nota Promissória, cujo negócio jurídico foi celebrado entre empresas com o objetivo de aferirem lucro, não se tratando de relação de consumo.
2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, segundo enuncia a Súmula n. 33 do colendo STJ. Precedentes.
3. Foi estipulado como local de pagamento Brasília/DF, domicílio do devedor solidário. Nesse cenário, não estando configurada a escolha aleatória pela parte exequente, não é permitido ao magistrado, de ofício, declinar da competência do Juízo.
4. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitado.